Tribunal: TJDFT
Processo: 0725802-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. OFERTA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TÍTULO INSERIDO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. IMPERTINÊNCIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MERA FACULDADE. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O reconhecimento de nulidade processual exige a constatação do efetivo e concreto prejuízo, a despeito de eventual inobservância da forma prevista em lei, por prevalência do princípio “pas de nulitté sans grief”. 1.1. Nos termos do artigo 239, §1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação e/ou intimação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. 1.2. Na hipótese, não há que se falar em nulidade da citação, sobretudo ante a ausência de prejuízo face a oferta de embargos à execução pelo executado.
2. O processamento da ação revisional não demonstra, de plano, a inexigibilidade do título exequendo, consoante disposto artigo 784, §1°, do Código de Processo Civil. Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a existência de ação revisional de contrato não inibe o prosseguimento de execução fundada nesse mesmo título. Precedentes
3. "o juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida e a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes em litígios semelhantes, o que afasta a obrigatoriedade do julgamento simultâneo dos feitos." (AgInt no AREsp n. 2.086.826/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).
4. Nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, pois representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, cujos requisitos essenciais estão descritos no art. 29 da mesma norma. Logo, constata-se que, para afastar a característica de título executivo, é necessária a comprovação de vício formal por não estarem preenchidos os requisitos essenciais do título (art. 29 da Lei 10.931/2004) ou de que o saldo devedor apontado na planilha de débito não corresponde ao devido, de modo a infirmar os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, o que não ocorreu no caso.
5. Recurso conhecido e não provido.